Tribunal: STF
Processo: ARE 797929
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Reajuste de benefício. 4. Escolha de índice que melhor reflete a inflação. Pretensão de reajustamento de benefícios com os mesmos índices adotados para o reajuste do salário de contribuição. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se dá provimento parcial para vincular o caso ao tema 996 da sistemática de repercussão geral apenas no que se refere a pedido de que o reajustamento dos benefícios já concedidos sejam feitos na mesma proporção dos benefícios mínimos pagos pela Previdência Social, mantida a negativa de seguimento do RE no tocante às demais questões. Sem majoração de honorários.